Tribunal: TJMT
Processo: 1011378-84.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011378-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), PRISCILA TOAZZA CORREA - CPF: 019.214.150-37 (ADVOGADO), ITAMAR FRANCISCO GONCALVES DA SILVA - CPF: 000.150.272-79 (AGRAVANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INDICADO PELO RÉU NA FICHA CADASTRAL – VALIDADE – MORA CARACTERIZADA - REQUISITOS DO ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº. 911/69, ATENDIDOS - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, efetivou-se no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor ou pelo protesto válido do título.

A entrega da notificação ao devedor no endereço constante de cadastro basta para a comprovação da mora na ação de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ITAMAR FRANCISCO GONCALVES DA SILVA, contra decisão do Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1000703-24.2022.8.11.0045, proposta em seu desfavor por OMNI FINANCEIRA S/A, que deferiu pedido liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-Lei n. 911/69.

Em resumo, alega a ausência de constituição de mora, uma vez que, constatada a cobrança de encargos abusivos durante o “período da normalidade” contratual, restará afastada eventual condição de mora.

Defende que, em manifesta contrariedade ao previsto em lei, a ação de reintegração de posse, com busca e apreensão do bem, não dispõe de qualquer prova da constituição em mora, conduzindo ao imediato arquivamento do pedido por manifesta falta do interesse de agir.

Assevera que não basta demonstração de encaminhamento via correio da notificação realizada, se esta não for efetivamente recebida no endereço do devedor, como ocorre no caso em apreço, não há que se falar em reintegração de posse.

Ressalta a função social do contrato e da boa-fé objetiva; a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e o direito à informação.

Sustenta ser ilegal a aplicação de juros remuneratórios superior à taxa média do BACEN e as cobranças de tarifas indevidas.

Diante dos fundamentos e argumentos expostos, requer seja atribuído liminarmente o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja provido o recurso, para reformar em definitivo a decisão, bem como seja mantida a posse do bem ao agravante até o julgamento final do processo.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 131579674).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 132254402).

Contraminuta da parte agravada (ID 133694166).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A hipótese do recurso de Agravo de Instrumento visa reformar a decisão proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo formulado pela agravada OMNI FINANCEIRA S/A.

Sustenta o desacerto da decisão, uma vez que a demanda não dispõe de qualquer prova da constituição em mora.

Sem razão, contudo.

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, efetivou-se no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor ou pelo protesto válido do título.

Assim, para a validade do ato de caracterização da mora, basta a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.

Compulsando os autos, infere-se que a notificação extrajudicial juntada aos autos pelo agravado, foi realizada por carta registrada com aviso de recebimento, enviada para o endereço informado na ficha cadastral e devidamente recebida (ID 75914598 - origem), o que, a meu ver, atende ao requisito para a comprovação da mora.

Por sua vez, as supostas ilegalidades contratuais (juros remuneratórios superiores à taxa média do BACEN e as cobranças de tarifas indevidas) não tem o condão de elidir o deferimento da medida de busca e apreensão do bem.

O artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, que regulamenta de forma específica o procedimento de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, prevê que a medida liminar de busca e apreensão será concedida mediante a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, não trazendo qualquer outro elemento condicionador para a aplicação do instituto.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. MERO AJUIZAMENTO DE REVISIONAL NÃO OBSTA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 380 DO STJ. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO DECRETO-LEI Nº 911/1969. QUESTÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS E TARIFAS BANCARIAS INDEVIDAS QUE DEVEM SER DEBATIDAS NO ÂMBITO DA AÇÃO REVISIONAL CONEXA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº. 0059346-26.2021.8.16.0000, Relatora: Desa. Maria Aparecida Blanco de Lima, 4ª Câmara Cível, Data Julgamento: 28/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. LIMINAR DEFERIDA. EFEITOS DA PANDEMIA QUE NÃO JUSTIFICAM A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA EFICAZ DA ESSENCIALIDADE DO BEM PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DO AGRAVANTE (ELETRICISTA), QUE PODERÁ SE UTILIZAR DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE. MORA COMPROVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido, com determinação.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2236009-11.2021.8.26.0000, Relatora: Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 06/12/2021)

Desse modo, em princípio, a decisão singular se mostra escorreita, vez que foi cumprido, pela agravada, o que determina o § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69.

Com essas considerações, conheço do presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022